Tribunal: TJPA
Processo: 0817818-73.2025.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0817818-73.2025.8.14.0006

RECORRENTE: DAVI OLIVEIRA ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0817818-73.2025.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): DAVI OLIVEIRA ARAUJO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TENTADO CONTRA A VIDA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Davi Oliveira Araújo contra sentença proferida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com incidência das disposições dos arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), e manteve a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. O recorrente, inconformado, sustentou a ausência de animus necandi e pleiteou a impronúncia, a desclassificação para lesão corporal, a exclusão das qualificadoras, bem como a revogação da custódia cautelar. O recurso foi conhecido e desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do recorrente, à luz do art. 413 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal; (iii) determinar se as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio podem ser afastadas desde já; e (iv) avaliar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, com a negativa do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem a necessidade de certeza quanto ao dolo, sendo competente o Tribunal do Júri para o julgamento do mérito em crimes dolosos contra a vida.

4.

Os autos trazem elementos que demonstram, em juízo preliminar, a presença de animus necandi, diante da gravidade das lesões, local atingido (regiões vitais), meio empregado (arma branca) e circunstâncias do fato (contexto de violência doméstica), sendo inviável a impronúncia nesta fase.

5.

A desclassificação do crime para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de dolo homicida, o que não se verifica, uma vez que as agressões descritas sugerem potencial letal, devendo a controvérsia ser submetida ao Conselho de Sentença.

6.

As qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos IV e VI, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio) não são manifestamente improcedentes, tendo respaldo no contexto fático dos autos, o que justifica sua apreciação pelo Tribunal do Júri.

7.

A prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da reiteração delitiva, descumprimento de medidas protetivas, extrema gravidade da conduta e risco concreto à integridade da vítima.

8.

A negativa do direito de recorrer em liberdade encontra respaldo no art. 413, § 3º, do CPP e no art. 312 do CPP, não havendo ilegalidade ou ausência de motivação, tampouco violação ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inadmissível o exame aprofundado da prova ou valorações típicas da sentença final.

2.

A desclassificação do crime doloso contra a vida na fase do art. 413 do CPP somente é admissível quando demonstrada, de forma clara e inequívoca, a incompatibilidade da conduta com o tipo penal imputado.

3.

As qualificadoras só podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4.

A manutenção da prisão preventiva com a negativa do direito de recorrer em liberdade é legítima quando persistem os fundamentos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, da reiteração delitiva e da ineficácia de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos III, XXXVIII, e inciso IX; CPP, arts. 312, 319, 413 e 414; CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, IV e VI; Lei nº 11.340/06, arts. 5º, III, e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2016; STJ, AgRg no HC 858.662/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg-HC 702.305/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021; TJDFT, Ap. Crim. 0710898-82.2021.8.07.0015, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 31.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817818-73.2025.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): DAVI OLIVEIRA ARAUJO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DAVI OLIVEIRA ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121-A, c/c art. 14, II, do Código Penal, c/c arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/06, bem como manteve a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 1º de agosto de 2025, no município de Ananindeua/PA, o recorrente, ex-companheiro da vítima Marta Soares Saldanha, adentrou a residência desta sem autorização e, após discussão motivada por ciúmes, passou a desferir diversos golpes de arma branca, atingindo-a em regiões vitais, além de ameaçar ceifar-lhe a vida, somente cessando as agressões em razão da intervenção policial.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso (ID n° 31608074), pugnando, em síntese, pela impronúncia do recorrente, ao argumento de ausência de animus necandi e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal, o reconhecimento da desistência voluntária, bem como a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Em contrarrazões (ID n° 31608085), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação (ID n° 31608079), o Magistrado manteve a Sentença de Pronúncia por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar em segundo grau, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID n° 33153462).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

1.

Da alegada ausência de justa causa – pedido de impronúncia:

Sustenta a defesa a inexistência de elementos aptos a demonstrar o animus necandi, pugnando pela impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Sem razão.

A decisão de pronúncia encerra
juízo positivo de admissibilidade da acusação
, exigindo apenas a comprovação da materialidade e a presença de
indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se confundindo com juízo de certeza próprio da sentença condenatória.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelos elementos documentais constantes dos autos, notadamente o laudo médico da vítima (ID n° 31607918, p. 9), os registros de atendimento hospitalar (ID n° 31607917, p. 29), os exames complementares e as imagens juntadas, que evidenciam a gravidade das lesões sofridas.

Os indícios de autoria por sua vez, decorrem das declarações firmes, coerentes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais que atenderam à ocorrência e pelos demais elementos colhidos ao longo da instrução, formando conjunto indiciário suficiente a amparar a decisão de pronúncia.

A versão defensiva, ao sustentar a inexistência de dolo homicida, demanda incursão aprofundada no acervo probatório, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos desta fase processual. Não se verifica, de plano, qualquer das hipóteses legais que autorizariam a impronúncia.

2.

Do pedido de desclassificação para lesão corporal (recíprocas ou graves) – inexistência de prova inequívoca da ausência de dolo homicida:

Pleiteia a defesa a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal, sob o argumento de inexistência de intenção de matar.

O pleito não comporta acolhimento nesta fase.

A desclassificação, antes do julgamento pelo Tribunal do Júri, somente é admissível quando cristalinamente demonstrada a incompatibilidade da conduta com o crime doloso contra a vida, o que não se verifica no caso concreto.

Os elementos constantes dos autos indicam agressões de elevada intensidade, dirigidas à região da cabeça e face da vítima, circunstância que, em juízo preliminar, não permite afastar, de forma inequívoca, a possibilidade de animus necandi.

A aferição definitiva acerca da intenção do agente demanda valoração aprofundada da prova, tarefa constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença.

Assim, inexistindo prova segura e indiscutível a afastar o dolo homicida, impõe-se a preservação da competência do Tribunal do Júri.

3.

Do afastamento das qualificadoras – recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio:

Requer a defesa, ainda, o decote das qualificadoras imputadas.

Entretanto, consoante entendimento consolidado,
as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes
, sem qualquer amparo nos elementos informativos dos autos.

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 30 DO CP. ELEMENTAR DO TIPO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. CORRÉU CIENTE DA MOTIVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à questão de que a vingança poderia amoldar-se ao conceito de motivo torpe, mas não ao conceito de motivo fútil, verifica-se que a decisão atacada entendeu pela supressão de instância. Porém, os recorrentes não rebateram tal fundamento, apenas limitaram-se a repisar as alegações já trazidas na inicial do writ. Assim, incide à hipótese o teor da Súmula 182/STJ. 2. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que, no que tange ao motivo fútil, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado em razão de suposta vingança decorrente de desavença existente entre a acusada Dulce e a vítima Jonas. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, inviável nesta estreita via. 3
. A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.
4. Esta Corte Superior possui entendimento de que, em que pese a motivação não ser elementar do tipo, pode haver sua comunicação, nos casos em que o córréu tiver o conhecimento do motivo e a ele aderir. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Ante o exposto, denego o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de agosto de 2024. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (HC n. 930.400, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 08/08/2024.) (grifos e negritos meus)

No caso, há suporte probatório mínimo indicando que a vítima foi surpreendida em ambiente doméstico, em contexto de vulnerabilidade, circunstância que em tese, pode caracterizar o recurso que dificultou sua defesa, devendo tal questão ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Do mesmo modo, a imputação de feminicídio encontra respaldo no contexto de
violência doméstica e familiar
, sendo suficiente, nesta fase processual, a presença de indícios de que a conduta se insere nas hipóteses previstas no art. 121, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, matéria que igualmente deve ser apreciada pelo Tribunal Popular.

Não se vislumbra, portanto, manifesta improcedência apta a autorizar o afastamento antecipado das qualificadoras.

4.

Do pedido de recorrer em liberdade – manutenção da prisão preventiva:

Por fim, verifica-se das razões recursais que o recorrente pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que não estariam presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como de que a manutenção da custódia cautelar violaria o princípio constitucional da presunção de inocência.

Sem razão.

Com efeito, vê-se que que o juízo monocrático negou ao peticionante o
direito
de
recorrer
em
liberdade, mantendo sua prisão,
sob os seguintes fundamentos:

“(...)
SITUAÇÃO PRISIONAL.

Analisando o disposto no artigo 413, §3° do CPP, considerando que continuam presentes os fundamentos da prisão preventiva do acusado, eis que não houve alteração da situação fática, a bem da ordem pública e da conveniência da instrução criminal,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO PRONUNCIADO,

NEGANDO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

O artigo 312 do CPP preceitua que a prisão preventiva poderá ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, há
provas da existência do crime e indícios da autoria
demonstrados nos autos, mormente agora, com a decisão de pronúncia.

Os fatos narrados nos autos revelam extrema gravidade, com a prática de violência contra a vítima, com ações que resultaram em graves lesões nela. Com efeito, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão robustamente demonstrados pelos depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas policiais, que presenciaram o réu em plena execução do delito, bem como pelas lesões constatadas. Além disso, verifica-se a presença concreta dos requisitos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, haja vista a extrema gravidade da conduta, praticada mediante diversos golpes de faca em regiões vitais, revelando o elevado grau de periculosidade do acusado e o seu inequívoco animus necandi.

O
modus operandi
empregado pelo acusado reforça a periculosidade concreta de sua liberdade. O contexto do crime, cometidos em cenário de violência doméstica, revela o potencial de abalo à ordem pública e à paz social. A manutenção da prisão é, portanto, necessária para assegurar que o acusado não venha a cometer novos atos violentos contra a vítima sobrevivente ou outras pessoas de seu círculo social.

Cumpre destacar, ainda, que o acusado
havia sido solto apenas dois dias antes dos fatos ora apurados
, justamente por responder a processo anterior de
violência doméstica contra a mesma vítima
, circunstância que demonstra
reiteração delitiva
. A concessão da liberdade, nesse contexto, representaria sério risco à integridade física e psicológica da ofendida, uma vez que, logo após a soltura, o réu voltou a procurar a vítima e tentou ceifar-lhe a vida. Tal comportamento evidencia a
inadequação e insuficiência de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP.

Portanto, a motivação para garantia da ordem pública persiste, visto que, após o decreto, nenhum elemento capaz de infirmar a convicção deste juízo foi evidenciado nos autos

Além disso, a prisão preventiva é essencial para conveniência da instrução criminal, considerando que o acusado já demonstrou comportamento voltado ao descumprimento de ordens judiciais e à intimidação da vítima. As medidas protetivas anteriormente impostas não foram suficientes para conter sua conduta agressiva, culminando nos atos de extrema violência ora apurados.

Ademais, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação e, que uma vez preclusa, remete o caso à apreciação do júri popular,
onde ocorrerá a instrução em plenário
(art. 473 e segs. do CPP), que levará ao julgamento, que só se finda com a prolação de sentença após votação dos jurados.

Afasto a possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas, pois já se mostraram insuficientes e incabíveis no caso concreto, concluindo pela imprescindibilidade da prisão preventiva do pronunciado nos termos da fundamentação supra.

Ademais, condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Nesse sentido:

[...] As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 8. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 702.305; Proc. 2021/0343182-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/11/2021; DJE 12/11/2021)

Embora a prisão preventiva deva ser medida excepcional, no presente caso, todos os requisitos legais estão preenchidos, e não há alternativa menos gravosa capaz de garantir a ordem pública e a instrução criminal. Razões essas, MANTENHO a prisão preventiva,
negando ao acusado
o direito de recorrer dessa decisão em liberdade. (...)”

Como se vê, a negativa do direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada na persistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do recorrente, não havendo qualquer alteração fático-processual apta a autorizar a revogação da medida extrema.

O decisum encontra-se motivado em consonância com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como com o art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, ao consignar a necessidade de manutenção da custódia cautelar diante da gravidade concreta da conduta e da garantia da ordem pública.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU MANTIDO PRESO NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, não havendo que se falar em violação ao disposto no art. 93, inciso IX da Constituição Federal
. 2.
Nos casos em que o réu permanece preso preventivamente, durante o curso da instrução criminal, como regra, deve ser mantida a sua custódia cautelar, especialmente quando permanecem inalterados os motivos que justificaram a sua decretação para a garantia da ordem pública, sendo inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, quando permanecer inalterada a sua situação processual.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07108988220218070015 1412655, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 31/03/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022) (grifos e negritos meus)

Destarte, a pretensão de aguardar o recurso em
liberdade
não merece guarida, mormente quando a decisão condenatória determina a manutenção da custódia com vistas à garantia da ordem pública, ficando patente que os motivos que ensejaram a segregação provisória do recorrente durante a instrução criminal subsistem.

Ademais, mostra-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, as quais já se revelaram insuficientes para conter a escalada da violência no caso concreto, não se mostrando aptas a neutralizar o risco de reiteração delitiva ou de novas investidas contra a vítima.

Não procede igualmente, a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência. A prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com antecipação de pena, estando amparada em fundamentos concretos e idôneos, voltados à tutela da ordem pública e à aplicação da lei penal, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Cumpre destacar por fim, que o recorrente respondeu à integralidade da instrução criminal sob custódia cautelar, inexistindo alteração fático-processual apta a ensejar a revogação da medida extrema neste momento processual.

Dessa forma, não há falar em constrangimento ilegal, sendo legítima e necessária a manutenção da prisão preventiva do recorrente, razão pela qual deve ser rejeitado o pedido de recorrer em liberdade.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026